Tribunal: TJMT
Processo: 1042559-98.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1042559-98.2025.8.11.0000
Requerente:
MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE METADE DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM. TEMA REPETITIVO 1.208 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que, ao proceder à unificação das penas, determinou a retificação do cálculo de execução, estabelecendo o cumprimento de metade da reprimenda como requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal, em razão da superveniência de condenação definitiva por crime doloso, caracterizando a reincidência do apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a unificação de penas autoriza, por si só, a aplicação da fração mais gravosa de metade da pena para fins de livramento condicional; (ii) saber se a reincidência, configurada por condenação superveniente transitada em julgado, constitui circunstância pessoal apta a irradiar efeitos sobre toda a execução penal, inclusive quanto aos requisitos objetivos dos benefícios executórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência ostenta natureza jurídica de circunstância pessoal do condenado, não se limitando a uma condenação específica, mas acompanhando o apenado ao longo de toda a execução penal, projetando efeitos sobre o cálculo dos benefícios legais, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.208.
4. A superveniência de título condenatório definitivo por crime doloso, transitado em julgado em momento anterior à análise do benefício executório, caracteriza a reincidência nos termos do art. 63 do CP, circunstância que legitima a aplicação da fração de metade da pena prevista no art. 83, inciso II, do mesmo diploma legal.
5. Operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, forma-se um único bloco executório, sobre o qual incide o requisito objetivo do livramento condicional considerando a situação jurídica atual do condenado, sendo juridicamente inviável a aplicação simultânea de frações distintas dentro do mesmo cálculo executório.
6. Não se verifica aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, mas tão somente o reconhecimento de circunstância pessoal superveniente, regularmente consolidada, que deve ser aferida à luz da situação jurídica do apenado no momento da análise do benefício executório.
7. O princípio da individualização da pena impõe que os benefícios executórios sejam aferidos à luz do histórico penal e da situação subjetiva do condenado, não havendo violação à legalidade quando o Juízo da execução aplica exatamente o critério previsto em lei e chancelado pela jurisprudência superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A reincidência, por se tratar de circunstância pessoal do condenado, deve ser considerada para fins de concessão de benefícios executórios, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas. 2. A superveniência de condenação definitiva por crime doloso no curso da execução penal caracteriza a reincidência, circunstância que legitima a aplicação da fração de metade da pena prevista no art. 83, inciso II, do Código Penal, para fins de livramento condicional. 3. Operada a unificação das penas, forma-se um único bloco executório, sendo inviável a aplicação simultânea de frações distintas para cada condenação, devendo o requisito objetivo incidir sobre a totalidade da pena remanescente, considerada a situação jurídica atual do apenado."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 63 e 83, I e II; LEP, art. 111.
Jurisprudência relevante citada: Tema Repetitivo 1.208 (STJ); STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1.726.398/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/06/2018; TJMT, Agravo em Execução Penal n.o 1019424-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 19/08/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1042559-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE - CPF: 061.757.381-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA EM CRIME DOLOSO. REQUISITO OBJETIVO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE METADE DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE IN MALAM PARTEM. TEMA REPETITIVO 1.208 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Execução Penal interposto contra decisão que, ao proceder à unificação das penas, determinou a retificação do cálculo de execução, estabelecendo o cumprimento de metade da reprimenda como requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal, em razão da superveniência de condenação definitiva por crime doloso, caracterizando a reincidência do apenado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a unificação de penas autoriza, por si só, a aplicação da fração mais gravosa de metade da pena para fins de livramento condicional; (ii) saber se a reincidência, configurada por condenação superveniente transitada em julgado, constitui circunstância pessoal apta a irradiar efeitos sobre toda a execução penal, inclusive quanto aos requisitos objetivos dos benefícios executórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência ostenta natureza jurídica de circunstância pessoal do condenado, não se limitando a uma condenação específica, mas acompanhando o apenado ao longo de toda a execução penal, projetando efeitos sobre o cálculo dos benefícios legais, conforme orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.208.

4. A superveniência de título condenatório definitivo por crime doloso, transitado em julgado em momento anterior à análise do benefício executório, caracteriza a reincidência nos termos do art. 63 do CP, circunstância que legitima a aplicação da fração de metade da pena prevista no art. 83, inciso II, do mesmo diploma legal.

5. Operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, forma-se um único bloco executório, sobre o qual incide o requisito objetivo do livramento condicional considerando a situação jurídica atual do condenado, sendo juridicamente inviável a aplicação simultânea de frações distintas dentro do mesmo cálculo executório.

6. Não se verifica aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, mas tão somente o reconhecimento de circunstância pessoal superveniente, regularmente consolidada, que deve ser aferida à luz da situação jurídica do apenado no momento da análise do benefício executório.

7. O princípio da individualização da pena impõe que os benefícios executórios sejam aferidos à luz do histórico penal e da situação subjetiva do condenado, não havendo violação à legalidade quando o Juízo da execução aplica exatamente o critério previsto em lei e chancelado pela jurisprudência superior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de Execução Penal conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A reincidência, por se tratar de circunstância pessoal do condenado, deve ser considerada para fins de concessão de benefícios executórios, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas. 2. A superveniência de condenação definitiva por crime doloso no curso da execução penal caracteriza a reincidência, circunstância que legitima a aplicação da fração de metade da pena prevista no art. 83, inciso II, do Código Penal, para fins de livramento condicional. 3. Operada a unificação das penas, forma-se um único bloco executório, sendo inviável a aplicação simultânea de frações distintas para cada condenação, devendo o requisito objetivo incidir sobre a totalidade da pena remanescente, considerada a situação jurídica atual do apenado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XL; CP, arts. 63 e 83, I e II; LEP, art. 111.

Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo 1.208 (STJ); STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 09/09/2024; STJ, AgRg no REsp 1.726.398/RO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/06/2018; TJMT, Agravo em Execução Penal n.o 1019424-57.2025.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 19/08/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por
MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE
(ID 331760855) contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT, nos autos do Processo de Execução de Pena (PEP) no 2000096-07.2024.8.11.0018.

A decisão agravada (ID 331760871, págs. 194/195), proferida em 19 de setembro de 2025, determinou a retificação do cálculo de pena do reeducando para aplicar a fração de 1/2 para fins de livramento condicional sobre a totalidade das penas unificadas. O magistrado de primeiro grau acolheu o entendimento de que a reincidência, uma vez adquirida no curso da execução, irradia seus efeitos sobre todo o bloco de penas pendentes de cumprimento.

Em suas razões recursais (ID 331760871, págs. 204/208), a Defensoria Pública sustenta a ocorrência de retroatividade
in malam partem
, ao argumento de que o agravante era primário quando condenado por receptação qualificada (Ação Penal no 0000739-09.2018.8.11.0018), cuja pena foi fixada em 03 (três) anos de reclusão. Aduz, ainda, violação ao princípio da individualização da pena, defendendo que a fração de 1/2 (metade) incida apenas sobre a posterior condenação por tráfico de drogas (Ação Penal no 1000815-69.2025.8.11.0018), mantendo-se, quanto ao delito anterior, a fração de 1/3 (um terço).

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID 331760871, págs. 252/258), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, alegando que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal e subjetiva que deve influir na liquidação de todas as penas unificadas.

No exercício do juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID 331760871, p. 260).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, destacando a aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.208 do STJ, que autoriza a retificação do cálculo para constar a reincidência e seus consectários legais na fase de execução (ID 343365851).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

De antemão, observo que o presente agravo de execução penal preenche os requisitos de admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, notadamente a tempestividade, a legitimidade da parte recorrente e a adequação da via eleita, nos termos do art. 197 da Lei de Execução Penal, razão pela qual conheço do recurso.

Conforme relatado,
MIQUEIAS SCHUINDT FREIRE
interpõe agravo de execução penal (ID 331760855) contra decisão proferida pelo Juízo da Execução (ID 331760871, págs. 194/195), que, ao proceder à unificação das penas, determinou a retificação do cálculo, passando a exigir o cumprimento de 1/2 (metade) da reprimenda como requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, com fundamento no art. 83, inciso II, do Código Penal.

O cerne do inconformismo defensivo consiste na alegação de que a unificação de penas não autoriza, por si só, a aplicação da fração mais gravosa, sustentando o agravante a inexistência de reincidência em crime doloso, razão pela qual pugna pela aplicação da fração de 1/3 da pena, prevista no inciso I do art. 83 do Código Penal.

A insurgência, todavia,
não merece prosperar
.

Inicialmente, impende afastar, de forma expressa, a alegação defensiva de ocorrência de retroatividade
in malam partem
.

Não se verifica, no caso, aplicação retroativa de lei penal mais gravosa, vedada pelo art. 5o, inciso XL, da Constituição Federal, mas tão somente o reconhecimento de circunstância pessoal superveniente, a reincidência, regularmente consolidada nos termos do art. 63 do CP.

O requisito objetivo para concessão do livramento condicional deve ser aferido à luz da situação jurídica do apenado no momento da análise do benefício executório, e não à época da prolação da primeira sentença condenatória.

Assim, sobrevindo condenação definitiva por crime doloso no curso da execução, forma-se a reincidência, circunstância subjetiva que passa a irradiar efeitos sobre toda a execução penal, inclusive quanto aos critérios legais previstos no art. 83 do CP, não havendo falar em agravamento retroativo da situação jurídica do condenado.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da correta incidência da reincidência como circunstância pessoal do apenado, apta a justificar a exigência do cumprimento de metade da pena para fins de livramento condicional, após a unificação das condenações.

O livramento condicional, instituto de direito material, é regido pelo art. 83 do Código Penal, que estabelece, de forma clara e taxativa, que a exigência do cumprimento de mais da metade da pena aplica-se ao condenado reincidente em crime doloso, enquanto ao não reincidente é exigido o cumprimento de mais de 1/3 da reprimenda.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada (ID 331760871, págs. 194/195) não se limitou a majorar a fração em razão exclusiva da unificação das penas, mas fundamentou-se na condição pessoal do apenado, reconhecendo a existência de reincidência em crime doloso, circunstância que irradia seus efeitos sobre toda a execução penal, inclusive após a unificação das reprimendas.

Cumpre destacar que a reincidência somente se configura quando o agente pratica novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior por crime doloso, nos termos do art. 63 do Código Penal.

No caso concreto, a condenação posterior por tráfico de drogas transitou em julgado antes da elaboração do novo cálculo de pena e da análise do requisito objetivo para o livramento condicional, encontrando-se, portanto, plenamente consolidada a condição de reincidente do agravante ao tempo da decisão agravada.

Conforme se extrai da Guia de Recolhimento Definitiva no 1000815-69.2025.8.11.0018.03.0002-24 (ID 331760871, págs. 215/217 - mov. 100.1), juntada aos autos da execução penal, a condenação pelo crime de tráfico de drogas transitou em julgado em 24/09/2025, sendo o novo delito praticado após o trânsito em julgado da condenação anterior, circunstância que caracteriza, de forma inequívoca, a reincidência nos termos do art. 63 do Código Penal.

Desse modo, a exigência do cumprimento de metade da pena não decorreu de mera unificação das reprimendas, mas da superveniência de título condenatório definitivo apto a caracterizar a reincidência.

Sobre o ponto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.208, firmou entendimento vinculante no sentido de que:
“A reincidência, por se tratar de circunstância pessoal do condenado, deve ser considerada para fins de concessão de benefícios executórios, incidindo sobre a totalidade das penas unificadas”.

Ademais, não procede a tese defensiva de aplicação fracionada dos requisitos objetivos de 1/3 sobre a primeira condenação e 1/2 sobre a posterior, porquanto, uma vez operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, forma-se um único bloco executório.

A reincidência, por ostentar natureza jurídica de circunstância pessoal, não se limita a uma condenação específica, tampouco admite compartimentação para fins de cálculo de benefícios.

O requisito objetivo do art. 83 do Código Penal incide sobre a totalidade da pena remanescente a cumprir, considerada a situação jurídica atual do condenado, sendo juridicamente inviável a aplicação simultânea de frações distintas dentro do mesmo cálculo executório.

Tal orientação consolidou, em sede de repetitivo, compreensão já pacífica na Corte Superior, segundo a qual a reincidência não se fragmenta por condenação, mas acompanha o apenado ao longo de toda a execução, projetando efeitos sobre o cálculo dos benefícios legais, dentre eles o livramento condicional.

Em harmonia com o Tema 1.208, o STJ tem reiteradamente decidido que a condição de reincidente, por seu caráter pessoal, projeta-se sobre a totalidade das penas unificadas, sendo inviável a aplicação de frações distintas para cada condenação. Conforme recente julgado da Corte:
“Na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução, aplicando-se fração única, inclusive na primeira condenação quando o réu ainda ostentava a condição de primário”
(STJ, AgRg no HC 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 09/09/2024, DJe 11/09/2024).

Nesse mesmo sentido, reforçando a impossibilidade de cisão no cálculo, a Corte já havia decidido:
“Não se aplica, de forma separada, o patamar de 1/3 para a execução de penas referentes ao tempo em que o paciente era primário e de 1/2 para as demais execuções”
(STJ - AgRg no REsp: 1726398 RO 2018/0042435-9, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018).

No mesmo sentido, esta Corte Estadual tem aplicado o entendimento segundo o qual a reincidência ostenta natureza de circunstância pessoal, irradiando efeitos sobre toda a execução penal, inclusive para fins de aferição dos requisitos objetivos dos benefícios executórios, independentemente de ter sido reconhecida em apenas uma das condenações.

Com efeito, no julgamento do Agravo em Execução Penal n.o 1019424-57.2025.8.11.0000, a Quarta Câmara Criminal assentou que
“a reincidência é circunstância de caráter pessoal que acompanha o apenado em toda a execução da pena, afigurando-se irrelevante que tenha sido reconhecida apenas em uma das condenações, pois incide sobre o cálculo dos benefícios em relação à totalidade das penas unificadas”,
legitimando, assim, a aplicação da fração mais gravosa sobre o conjunto da reprimenda. (TJMT, Rel. Des. Hélio Nishiyama, julgado em 19/08/2025, DJe 21/08/2025).

Portanto, não assiste razão ao agravante ao sustentar que a unificação de penas teria sido o único fundamento para a aplicação da fração mais gravosa. Ao revés, a decisão combatida observou corretamente a condição jurídica pessoal do apenado, em estrita consonância com o art. 83, inciso II, do Código Penal, bem como com o entendimento vinculante firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.208.

Ressalte-se, ademais, que a execução penal é regida pelo princípio da individualização da pena, o qual impõe que os benefícios sejam aferidos à luz do histórico penal e da situação subjetiva do condenado, não havendo falar em violação à legalidade quando o Juízo da execução aplica exatamente o critério previsto em lei e chancelado pela jurisprudência superior.

Dessa forma, inexistindo ilegalidade, arbitrariedade ou afronta a direito do apenado, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que corretamente exigiu o cumprimento de 1/2 da pena para fins de livramento condicional.

Cumpre assinalar que, operada a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, passa a existir um único título executivo para fins de cálculo de benefícios, sendo a aferição dos requisitos objetivos realizada sobre o montante global da pena remanescente, considerada a situação jurídica atual do condenado.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada observou rigorosamente os parâmetros legais e a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, inexistindo violação aos princípios da legalidade, da individualização da pena ou da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de execução penal e
nego-lhe provimento
, mantendo-se integralmente a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026